Tribunal: TJDFT
Processo: 0707808-74.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SERASA. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ESTRITO CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS CORRETAMENTE.
Não há cogitar de sucumbência recíproca do órgão de proteção ao crédito que realizou a inscrição no estrito cumprimento de determinação judicial.